Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-28.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000024-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), NILTOMAR ROCHA VIEIRA - CPF: 053.600.711-09 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SILVA LOPES - CPF: 023.791.911-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU CANDIA FRUTUOSO - CPF: 046.401.941-96 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA HENRIQUE MATOS COELHO - CPF: 072.237.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN FERREIRA DE MELO - CPF: 710.252.414-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: NILTOMAR ROCHA VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

–

NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO - INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente, além da participação em organização criminosa.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000024-28.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: NILTOMAR ROCHA VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Leilaine Pereira Moraes em benefício de
NILTOMAR ROCHA VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 2º,
caput
c/c § 2º, da Lei nº 12.850/2013; artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II; e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, todos do Código Penal.

Sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, tampouco demonstrado o efetivo risco processual, além do mais a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, sendo possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas, pois possui filhos menores de 12 anos.

Aduz, também, que não haveriam indícios razoáveis de participação em relação ao paciente, consoante depoimento prestado por uma das vítimas sobrevivente.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Orlando de Almeida Perri (id. 154429672).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 154558177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 154849167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: NILTOMAR ROCHA VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como pela ausência de fundamentação idônea e indícios razoáveis de autoria.

Sobressai dos autos que o paciente fora denunciado juntamente com Alexandre Silva Lopes, Kauã Henrique Matos Coelho De Souza e Bartolomeu Candia Frutuoso, pelos seguintes fatos:

“
FATO 01
: Consta nos autos do incluso inquérito policial que em 30/10/2022, neste Município de Sapezal/MT, os denunciados integravam organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.300896 (id. 105597765), Termos de Reconhecimento Fotográfico (ids. 105597774, 105597774, 105597775, 105597776, 105597777, 105597778 e 105597779), Auto de Apreensão (id. 105597780) Laudo de Exame Pericial de Coleta de Vestígios (id. 105597782), Laudo Pericial (id. 105597787), Laudo de Necrópsia (id. 105598686), Certidão de Óbito (id. 105598687), Relatório Policial (id.105600093), Termo de Interrogatórios (ids. 105600094, 105600095 e 105600096), Vídeos (ids. 105597789,105600097, 105599400, 105600141), Relatórios de Mídias (ids. 105619189 e 105637929) Relatório Policial (id.105600147) e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02: No dia 30/10/2022, por volta das 06h, na Avenida Arno Henrique Scheneider, em propriedade rural nesta Comarca, os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentaram matar Jonatan Ferreira de Melo
, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.300896 (id. 105597765), Termos de Reconhecimento Fotográfico (ids. 105597774, 105597774, 105597775, 105597776, 105597777, 105597778 e 105597779), Auto de Apreensão (id. 105597780) Laudo de Exame Pericial de Coleta de Vestígios (id. 105597782), Laudo Pericial (id. 105597787), Laudo de Necrópsia (id. 105598686), Certidão de Óbito (id. 105598687), Relatório Policial (id.105600093), Termo de Interrogatórios (ids. 105600094, 105600095 e 105600096), Vídeos (ids. 105597789,105600097, 105599400, 105600141), Relatórios de Mídias (ids. 105619189 e 105637929) Relatório Policial (id.105600147), e demais elementos coligados aos autos.

FATO 03: Nas mesmas circunstâncias descritas no fato anterior, os denunciados, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos, unidade de desígnios e animus necandi, por motivo torpe, com emprego de crueldade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
mataram Matias da Silva Trindade
, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.300896 (id. 105597765), Termos de Reconhecimento Fotográfico (ids. 105597774, 105597774, 105597775, 105597776, 105597777, 105597778 e 105597779), Auto de Apreensão (id. 105597780) Laudo de Exame Pericial de Coleta de Vestígios (id. 105597782), Laudo Pericial (id. 105597787), Laudo de Necrópsia (id. 105598686), Certidão de Óbito (id. 105598687), Relatório Policial (id.105600093), Termo de Interrogatórios (ids. 105600094, 105600095 e 105600096), Vídeos (ids. 105597789,105600097, 105599400, 105600141), Relatórios de Mídias (ids. 105619189 e 105637929) Relatório Policial (id.105600147) e demais elementos coligados aos autos.

DINÂMICA DOS FATOS

Restou apurado no incluso caderno investigativo que os denunciados integravam a organização criminosa nacionalmente conhecida como “Comando Vermelho” (FATO 01), inclusive com emprego de armas de fogo.

Cumprindo a finalidade dessa organização criminosa, na madrugada de 30/10/2022, por volta das 5h, os réus abordaram as vítimas na região do Cinzeiro, afirmando que Jonatan e Matias integravam facção criminosa diversa, denominada "PCC" e que, em razão disso, precisavam sair do local para "resolverem a situação".

Neste momento, dissimulando a intenção homicida que previamente haviam ajustado entre si, os réus levaram as vítimas Jonatan e Matias até uma região de lavoura distante da cidade, inclusive utilizando-se do veículo de Jonatan, onde efetivamente executaram os crimes de homicídio consumado contra Matias e de homicídio tentado contra Jonatan, mediante o emprego de arma (s) de fogo.

Visando à morte da vítima Jonatan Ferreira de Melo, os réus desferiram-lhe sofreu diversos golpes contundentes, além de efetuarem ao menos um disparo de arma de fogo contra Jonatan, atingindo o rosto deste. Ocorre que o homicídio somente não se consumou pelo fato de a vítima ter recebido atendimento médico que evitaram seu óbito, circunstância alheia à vontade dos acusados, portanto (Fato 02).

No mesmo contexto, visando à morte da vítima Matias da Silva Trindade, os acusados efetuaram sucessivos disparos com arma de fogo contra ele, sendo Matias atingido por 11 (onze) disparos, que foram a causa suficiente de sua morte ainda no local do fato (Fato 03).

E conforme apurado, verifica-se que os denunciados agiram por motivação torpe nos crimes de homicídio, consistente na rivalidade entre organizações criminosas.[...]”.

No que tange à alegação de negativa de participação nos crimes, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração
, sobretudo porque consta nas investigações realizadas pela Polícia Civil de Sapezal que obteve imagens de câmeras de segurança que flagraram as vítimas sendo abordadas pelos pacientes e pelos corréus [ID. 105600093, pág. 5]. Os investigadores relataram o seguinte:

“Após analise criterioso das imagens da câmera que está localizada na rua curiango, região do cinzeiro, logramos êxito em visualizar a referida confusão mencionada pelo sobrevivente bem como os suspeitos que praticaram o crime.

Na imagem abaixo é possível verificar o momento em que as vítimas (com círculo azul destacado) tem seus celulares tomados pelos suspeitos (com círculo vermelho), que são membros do Comando Vermelho, os quais passam a conferir sobre a participação das vítimas na facção rival. [...] Neste momento ocorre uma espécie de tribunal do crime, em que estão averiguando os celulares das vítimas para posteriormente os executarem, como foi feito. [...].

Como o carro estava lotado ALEXANDRE SILVA LOPES acompanhou-os de moto e, logo em seguida, após adentrar o bailão e sair com um volume na cintura NILTOMAR ROCHA VIEIRA também acompanha o referido veículo, utilizando sua motocicleta YAMAHA/YS150 FAZER de cor branca. NILTOMAR deixou o local portando o celular da vítima (IPhone 11 com capa lilás claro) o qual foi reconhecido pela namorada.

(...)

As 05h55min aproximadamente, o veículo Gol preto, com os suspeitos e as vítimas a bordo é visto na Rua Pirambé, próximo ao cemitério municipal e cerca de 800m do local onde ocorreu o crime.

(...) Como visto, os suspeito resolveram executar as vítimas próximo ao cemitério (cerca de 300 metros após) e, após o cometimento dos crimes, os suspeitos deixam o local do fato com o veículo G4 preto da vítima, inclusive com os respectivos celulares, sendo somente localizado (o veículo) por volta das 15:00 do mesmo dia na Rua Piratatã esquina com a rua Piaba do bairro Vila Rica (...).

Após os executores do fato BARTOLOMEU e KÃUA se esconder na residência localizado na rua piapara 620 (residência da sua mãe) foi possível identificar pelas filmagens da residência vizinha que NILTOMAR juntamente com MUTANO, utilizando a motocicleta YAMAHA/YS150 FAZER de cor branca com detalhes preto na carenagem e amarelo no amortecedor,
vão até o local do esconderijo para possivelmente confirmar se os homicídios foram consumados e, principalmente, pegar a arma utilizada no crime. Pois foi realizado busca e apreensão na residência da mãe do Bartolomeu e não localizamos a arma de fogo (...)”.

Assim, as imagens da câmera de segurança, capturadas sob a luz do dia, são bastante nítidas e permitem identificar o paciente e os corréus na cena descrita pelos investigadores, abordando MATIAS e JONATAN e verificando o conteúdo dos celulares de ambos, poucas horas antes do homicídio do primeiro e da tentativa praticada contra o segundo.

Ademais, consta no aludido relatório que o paciente
“é natural de Cáceres e possui inúmeras (7) passagens policiais por crimes de Roubo, Tráfico de drogas, lesão corporal, entre outros”
[ID. 154429670, pág. 101].

Assim, malgrado a alegada negativa de participação, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, na ocasião do recebimento da denúncia, ao analisar o pedido de conversão da prisão temporária do paciente em preventiva, o juízo singular a decretou pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

“[...]O ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos autorizadores descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo restar demonstrado o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”.

No caso, o “fumus comissi delicti” está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria, principalmente pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, os quais indicam que os representados BARTOLOMEU, KAUÃ, NILTOMAR e ALEXANDRE teriam ceifado a vida de Matias e tentaram ceifar a vida de Jonatan, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, por motivo fútil, com emprego de crueldade e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que está alicerçado na
garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada, na medida em que os denunciados praticaram o intento criminoso de forma que não proporcionou as vítimas o direito de defesa (as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo), o que demonstra a priori, a periculosidade real/social dos acusados.

Além disso, a custódia cautelar é necessária para garantir a aplicação da lei penal, eis que
após o cometimento do crime os denunciados se evadiram do distrito da culpa
, sendo que o denunciado Alexandre foi capturado no dia 09, o denunciado Niltomar no dia 10 e Kauã no dia 12 de novembro do corrente ano, decorrentes de mandado de prisão temporária expedido nos autos de nº 1002804-32.2022.8.11.0078, sendo que o acusado Bartolomeu encontra-se até o presente momento foragido.

Ademais, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, visto que os delitos imputados aos representados é o de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, sendo infrações dolosas e punidas com reclusão, cuja pena é de doze a trinta anos.

POSTO ISSO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva dos representados BARTOLOMEU CANDIA FRUTUOSO, KAUÃ HENRIQUE MATOS COELHO DE SOUZA, NILTOMAR ROCHA VIEIRA e ALEXANDRE SILVA LOPES.”

Assim, a despeito da defesa técnica do paciente aduzir que
“não há fundamentação concreta”
na decisão combatida, a simples leitura dela é suficiente para chegar à conclusão diametralmente oposta.

Embora sucintamente fundamentada, está fulcrada na
gravidade concreta dos fatos,
pois o

paciente teria, em tese, participação nos crimes de homicídio tentado e consumado, constando na denúncia que
“efetuarem ao menos um disparo de arma de fogo contra Jonatan,
atingindo o rosto deste
. (...) no mesmo contexto, visando à morte da vítima Matias da Silva Trindade, os acusados efetuaram sucessivos disparos com arma de fogo contra ele,
sendo Matias atingido por 11 (onze) disparos
, que foram a causa suficiente de sua morte (...)”,
além de participação em organização criminosa e responder por outros crimes, bem como o fato de, após o cometimento dos crimes, ter se
evadido do distrito da culpa
, motivação idônea para autorizar a segregação cautelar decretada.

Em relação aos filhos menores, verifico que a impetrante se limitou a juntar duas certidões de nascimento, que dão conta de que o paciente é genitor de um menino de 9 [nove] anos de idade e outro de 5 [cinco] anos, além do mais, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial mencionou que os filhos residem com a mãe, de forma que não comprovou a imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Assim, não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023